Tribunal: TJSP
Processo: 1052487-68.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de paralisia cerebral. Pedido de cobertura de tratamento home care. Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade das Sumulas 90 e 102 do TJSP na espécie. Cobertura que deve se dar nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de paralisia cerebral. Pedido de cobertura de tratamento home care. Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade das Sumulas 90 e 102 do TJSP na espécie. Cobertura que deve se dar nos termos do relatório médico. Escolha do tratamento que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste o beneficiário. R. sentença mantida. Recurso improvido.